Tribunal: TJMT
Processo: 0005843-69.2010.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005843-69.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARCY CHIARELLO - CPF: 024.029.120-49 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), CARMIELI VESZ - CPF: 014.761.081-88 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE DARCY CHIARELLO (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO - CPF: 326.227.750-91 (APELANTE), NEIVA CHIARELLO BORGMANN - CPF: 405.034.370-34 (APELANTE), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (APELANTE), NEUSA CHIARELLO ZANELATO - CPF: 569.639.710-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO –PRESCRIÇÃO – SÚMULA 229 DO STJ - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO– PEDIDO DE REANÁLISE QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICINAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. Nos termos da Súmula 229/STJ

o “
pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”. 2. Não obstante a ciência inequívoca da recusa, o segurado tentou a reanálise do sinistro, entretanto a reavaliação da negativa do sinistro não tem o condão de suspender, tampouco interromper o prazo prescricional ânuo para recebimento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NERI JOSÉ CHIARELLO,
DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO, NEIVA CHIARELLO BORGMANN, NEUSA CHIARELLO ZANELATO,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Número Único 0005843-69.2010.8.11.0015), ajuizada pelos apelantes contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
, julgou improcedente o pedido, “
c
onsiderando que o requerente não comprovou que o sinistro ocorreu em decorrência de um abalroamento com um buraco ou irregularidade no solo, que tenha causado um solavanco e quebrado o eixo dianteiro da colheitadeira, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, I do CPC, a improcedência dos pedidos exordiais é medida que se impõe, uma vez que o
‘desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, desarranjo mecânico, corrosão incrustação, ferrugem, umidade e chuva’

não são cobertos pelo seguro, conforme cláusula quarta, item 1, ‘j’, das condições gerais
”, e, por fim, condenou os autores/apelantes ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 133339835).

Os apelantes circunstanciam que seu genitor
Darcy Chiarello
,
falecido no curso da ação, contratou seguro com a ré/apelada para cobertura de diversos riscos em relação ao seu maquinário agrícola (colheitadeiras) e insistem em que durante a colheita da safra do soja 2008/2009, quebrou o eixo dianteiro da colheitadeira segurada - marca/modelo Case/2388 - “
em razão de buracos/desníveis existentes no solo
”, mas a Seguradora/apelada negou a cobertura do sinistro alegando que o evento se deu por desgaste natural, hipótese não acobertada pelo seguro (cf. Id. nº 133339837 - pág. 3).

Os apelantes protestam pelo “
desentranhamento do documento acostado aos autos pela requerida (...) (Relatório Técnico de Vistoria), por se tratar de documento extemporâneo, que deveria ter acompanhado a defesa (contestação), mas não instruiu a resposta da requerida
” (cf. Id. nº 133339837 - pág. 6), prova unilateral que alegam ter se fundado a julgadora para rejeitar o pleito autoral. Sustentam que a r. sentença “
extrapolou os limites da discussão estabelecida entre as partes, acolhendo como fundamento para negativa da cobertura do seguro o suposto ‘vício oculto’ ou ‘erro de projeto’, que sequer foram articulados como fundamentos de defesa em contestação
” (cf. Id. nº 133339837 - pág. 6). Questionam a conclusão pelo erro de projeto constante da prova pericial judicial dizendo que “
a resposta prestada pelo Perito é inócua, e, se considerada como prova, sua valoração é impossível dentro dos autos, pois não há fonte confiável expressa no trabalho técnico para validar a conclusão do expert
” (cf. Id. nº 133339837 - pág. 12) ponderando que “
há várias outras colheitadeiras do mesmo modelo e até mais velhas que nunca tiveram esse problema
”, e, dando ênfase aos depoimentos prestados pelas testemunhas Altamir José Sanches e Jonas Borges de Moura, insistem em que restou comprovado que foi o desnível de solo existente no local que provocou um solavanco resultando na quebra do eixo da colheitadeira (marca/modelo Case/2388) - (cf. Id. nº 133339837 - pág. 13).

Aduzem sobre o ônus da prova de comprovar a “
existência do buraco ou irregularidade no solo, que tenha causado o solavanco e quebrado o eixo da colheitadeira
” que foram prejudicados pela Seguradora/apelada que antes do ajuizamento da presente ação não forneceu o laudo de vistoria elaborado por ela quando da recusa da cobertura securitária, o que só veio para os autos depois da contestação, dificultando, assim, “
a defesa dos interesses do autor
” (cf. Id. nº 133339837 – pág. 15).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pleito autoral para condenar a Seguradora/apelada ao pagamento da indenização securitária acrescida dos encargos legais.

A Seguradora/apelada apresentou contrarrazões pedindo a apreciação do agravo retido em que arguiu a prescrição da pretensão defendendo que a
“resposta a pedido de reanálise da negativa que não tem o condão de suspender e/ou interromper o decurso do prazo prescricional, por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 197 a 199 e 202 do Código Civil
”, assim, considerando que a recusa ao cobertura securitária na esfera administrativa se deu em 02.06.2009, e presente ação foi ajuizada em 16.06.2010, houve prescrição da pretensão; no mérito, combate pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 13339841).

Por ser
possível a arguição da prescrição da pretensão pela Seguradora/apelada em suas contrarrazões, em cumprimento ao disposto no §2º do art. 1.009 do CPC, os apelantes foram intimados para se manifestarem sobre a arguição da prescrição da pretensão (cf. Id. nº 141847190), e, em resposta, os apelantes alegaram que “
houve a reanálise de sinistro por parte da seguradora, de modo que apenas na data de 30 de junho de 2009, a seguradora encerrou o processo definitivamente
”, assim, “
não há que se falar em apenas uma negativa de sinistro, visto que, no dia 30 de junho de 2006 a seguradora foi clara em afirmar que encerraria o processo, novamente negando indenização ao segurado, desta vez de forma definitiva
” (cf. Id. nº 144272665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Prejudicial de mérito – prescrição)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Registre-se que, o agravo retido ao qual a Seguradora/apelada pleiteia seja apreciado por este eg. Tribunal (cf. Id. nº 133339809 – págs. 35/36), foi interposto ainda sob a vigência o Código de Processo Civil/1973.

Essa hipótese de insurgência recursal foi revogada quando da entrada em vigor do novo CPC, de 16.03.2015, passando a nova norma processual a dispor que as
“
questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”
(CPC/2015, art. 1.009,
caput
).

Sendo assim, considerando ser possível a arguição da prescrição da pretensão pela Seguradora/apelada em suas contrarrazões, foi assegurado aos apelantes o contraditório, que tentam refutar a arguição de prescrição alegando que “
não há que se falar em apenas uma negativa de sinistro, visto que, no dia 30 de junho de 2006 a seguradora foi clara em afirmar que encerraria o processo, novamente negando indenização ao segurado, desta vez de forma definitiva
” (cf. Id. nº 144272665)”.

No caso, solicitada a abertura do sinistro formulado administrativamente pelo segurado falecido Darcy Chiarello, referente ao evento ocorrido em 24.03.2009, em
15.05.2009
, a Seguradora/apelada encaminhou resposta negativa ao pedido de cobertura securitária em razão de que “
os danos sofridos pelo equipamento segurado foram decorrentes de desgastes
”, negativa que dela teve ciência inequívoca o segurado falecido em
02.06.2009
(cf. Id. nº 133339807 – pág. 16).

Então, no dia 02.06.2009, o falecido segurado, por não se conformar com a recusa à cobertura securitária, solicitou a reanálise do seu pedido reafirmando que o “
maquinário veio a quebrar o eixo principal em razão de queda em uma valeta localizada na fazenda de propriedade do segurado
” (cf. Id. nº 133339806 - págs. 33/34), a resposta a esse pedido de reanálise se deu em

10.06.2009
sendo mantida a recusa sob o mesmíssimo fundamento desgaste natural do bem segurado – colheitadeira - (cf. Id. nº 133339807 – pág. 17), e em 16.06.2010, a presente ação foi ajuizada.

O brado da Súmula 229/STJ estabelece que o “
pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
” (Segunda Seção - Julgado em 8/9/1999 - DJ de 8/10/1999, p. 126.).

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. SEGURO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURADO CONTRA SEGURADORA. PRAZO ÂNUO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2º, CPC. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra seguradora tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula n. 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do fato e a recusa ao pagamento da indenização. (...)”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 1323223/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 15/02/2011 - DJe 22/02/2011)

Não obstante a ciência inequívoca da recusa, e quanto esse fato, os apelantes não negam sua existência, tentou-se a reanálise do sinistro, e conquanto os apelantes defendam insistentemente a não ocorrência da prescrição da pretensão em razão justamente do pedido de reanálise, o posicionamento que vigora na jurisprudência é que a reavaliação da negativa não tem o condão de suspender, tampouco interromper o prazo prescricional ânuo para recebimento da indenização securitária.

A propósito:

EMENTA: SEGURO EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ANUAL. SÚMULA N. 101/STJ. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RECONSIDERAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO. 1. "A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano" (Súmula n. 101/STJ). 2. "O prazo tem início da data em que o segurado tomou conhecimento da incapacidade, permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a resposta da recusa do pagamento. Não suspende o prazo eventual pedido de reconsideração" (REsp 247295/SP). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 1312098/MT - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 21/06/2011 - DJe 18/08/2011)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - PRAZO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. Prescreve em um ano, a contar da ciência do fato gerador, a pretensão do segurado à indenização de seguro de vida em grupo fundada em invalidez permanente. Nos termos da Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data e que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. A ciência inequívoca da condição incapacitante corresponde à data da suspensão do contrato de trabalho comunicando a aposentadoria. O pedido administrativo de pagamento da indenização à seguradora tem o condão de suspender o prazo de prescrição, até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula 229 do STJ). Havendo pedido de reanálise do pagamento do seguro apresentado à seguradora, tal fato não implica nova suspensão do prazo prescricional. (TJMG - 10ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 1.0000.20.038469-1/001 – Relª.

Desª.
Jaqueline Calábria Albuquerque
- Julgamento em 10/12/2020 – DJe em 16/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PAGAMENTO DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. DA NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO PELA SEGURADORA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULA 229 DO STJ. SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE NÃO SUSPENDE/INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. EM SE TRATANDO DE AÇÃO QUE ENVOLVE CONTRATO DE SEGURO, EM QUE A PARTE AUTORA BUSCA A CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE, APLICA-SE À ESPÉCIE A PRESCRIÇÃO ÂNUA, PREVISTA NO ARTIGO 178, §6º, II, DO CC/1916 E MANTIDA PELO CC/2002, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 206, §1º, II, DO CCB. NO PRESENTE CASO, A DATA A SER CONSIDERADA COMO FATO GERADOR, NOS TERMOS DA SÚMULA 229 DO STJ, É A DATA DA NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA RÉ, EM MARÇO DE 2013, OCASIÃO QUE O SEGURADO AINDA ENCONTRAVA-SE APTO PARA GERIR OS ATOS DA VIDA CIVIL, CONSIDERANDO QUE A CURATELA PROVISÓRIA DEU-SE NO ANO DE 2017. O PEDIDO DE REANÁLISE FEITO PELO CURADOR NO ANO DE 2017 À SEGURADORA VISANDO O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER/INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PORTANTO, QUANDO O AUTOR INGRESSOU COM A DEMANDA JUDICIAL, EM 11/06/2018, A PRETENSÃO JÁ ESTAVA FULMINADA PELO MANTO DA PRESCRIÇÃO. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJRS - Sexta Câmara Cível - Apelação Cível nº 50282437420188210001 – Relª. Desª
Eliziana da Silveira Perez
- Julgado em 16-12-2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO OCORRENTE. PEDIDO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. CASO CONCRETO. 1. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1º, II, “b”, do CC. 2. O marco inicial do prazo prescricional deve ser a data de concessão da aposentadoria por invalidez pela previdência pública 16-11-2016, quando a parte teve ciência de sua incapacidade, conforme Súmula 278 do STJ. Além disso, tendo havido pedido administrativo em 26-12-2016, houve suspensão do prazo prescricional, até que o segurado tivesse ciência da decisão (16-01-2017), nos termos da Súmula 229 do STJ. 3. Ajuizada a demanda apenas em 19/02/2018, resta ultrapassado o prazo prescricional. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 4. O pedido de reanálise (reconsideração) formulado na esfera administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Quinta Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 70081498529 – Relª. Desª.
Isabel Dias Almeida
- Julgado em 26-06-2019)

A presente ação de cobrança foi ajuizada 16.06.2010 (cf. fls. 08), ou seja, mais de um ano depois da ciência inequívoca da recusa do sinistro pela Seguradora (02.06.2009).

Sendo assim, pela regra do art. 206, §1º, “b”, do CC/2002, quando do ajuizamento da presente ação (16.06.2010), a pretensão já estava irremediavelmente perdida pela ocorrência da prescrição.

Pelo exposto, acolho a arguição de prescrição da pretensão, e pelo que, reformo a r. sentença para, nos termos do art. 487, II, do CPC, proclamar a prescrição da pretensão e julgar prejudicado o apelo interposto pelos apelantes.

Inverto o ônus sucumbencial, porém, mantenho o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença (10% sobre o valor da causa).

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022